Tribunal: TJBA
Processo: 8008322-06.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008322-06.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

APELADO: DIANA DA SILVA LIMA MIGUEL

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA PAMPONET E SANTANA REIS

V J

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. APREENSÃO INDEVIDA. TERCEIRA DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. CONTRATO QUITADO COM OUTRA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A EMBARGADA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I - Os embargos de terceiro têm por finalidade resguardar a posse ou a propriedade de quem não integra a relação processual, mas teve seu bem atingido por ato judicial (art. 674 do CPC).

II - É indevida a apreensão de bem pertencente a terceiro de boa-fé, que comprovadamente adquiriu o veículo em questão mediante contrato diverso e já quitado, não sendo parte na relação jurídica que ensejou a medida constritiva.

III – Impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8008322-06.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como
Apelado
DIANA DA SILVA LIMA MIGUEL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA